Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0702898-89.2018.8.07.0018Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: H. O.D. S., S. O. F. D.S.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E SÚMULA 421 DO STJ. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 45/2004, 74/2013 E 80/2014. ORIENTAÇÃO DA EXCELSA CORTE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A Súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 03/03/2010, preconiza que "os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
2. Contudo, em observância ao contido nas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, assegurou-se expressamente no texto constitucional, a autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal.
3. Desse modo, e em razão da orientação do Supremo Tribunal Federal no AR 1937, tem se que a inteligência contida na referida súmula restou superada por não haver confusão entre credor e devedor, sobretudo, devido ao fato de que a gestão das receitas está a cargo da Defensoria e a referida verba honorária é destinada ao aparelhamento do órgão e à capacitação profissional de seus membros e servidores.
4. Recurso conhecido e acolhido. Acórdão n. 1186891 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.